Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SISTEMA PRICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA.
I – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
II - O CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor.
III - Nos contratos de mútuo hipotecário, celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), é ilegal a capitalização de juros em qualquer periodicidade. REsp 1.070.297/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 48).
IV – A utilização da Tabela Price no cálculo do valor das prestações, por si só, não gera anatocismo, que deve ser provado. No processo em exame, a cobrança de juros sobre juros foi devidamente comprovada pela perícia judicial.
V - Confirmada a amortização negativa, deve ser recalculado o saldo devedor, excluindo-se a indevida capitalização de juros, nos termos da r. sentença. Inviabilidade de substituição da Tabela Price pelo Método de Amortização por Juros Simples – MAJS.
VI – Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da ré parcialmente conhecida e desprovida.